Tribunal: TJDFT
Processo: 0704835-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704835-86.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS BRITO AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A, BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RAFAEL DOS SANTOS BRITO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada em face de CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A e BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA: Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência e pedido indenizatório proposta por RAFAEL DOS SANTOS BRITO em desfavor de CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA e outros, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que, por escolha da ré CREDBRAZ, firmou com o réu BANCO DAYCOVAL contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 85.694,04, a ser pago em 96 parcelas de R$ 2.128,64. Afirma que, a partir daí, firmou com a CREDBRAZ contrato de cessão de crédito, pelo qual o autor deveria realizar a transferência de 90% do valor líquido do empréstimo consignado creditado em sua conta para conta de titularidade a CREDBRAZ, a título de participação em investimento junto à ré, retendo a quantia de 10%, sendo que, como contraprestação, a cessionária obrigou-se a quitar as parcelas do consignado e, ainda, a quitar totalmente o empréstimo nos próximos 18 meses. Sustenta que a CREDBRAZ vinha realizando normalmente o cumprimento da obrigação, quando, em abril de 2020, deixou de pagar a parcela do empréstimo consignado. Alude que, desde então, vinha buscando solução da controvérsia, sem êxito, mas soube que havia sido vítima de esquema de pirâmide financeira, a qual já era objeto de investigação no Rio de Janeiro e está sendo investigada também no Distrito Federal. Juntou documentos. Determinada a emenda à inicial, para que a parte autora esclareça os fatos e elementos que caracterizem a responsabilidade de cada agente no golpe descrito na inicial, a parte autora acostou a emenda de ID 79129496, na qual narra que o empréstimo consignado foi firmado no escritório da Credbraz, apesar de constar como correspondente bancário a Business Intermedia. Afirma que acredita se tratar de substabelecimento do contrato do correspondente bancário, autorizado pela Resolução 3954/2011, do Banco Central. Além disso, afirmou que a responsabilidade do banco consignante pelos fatos decorre da solidariedade entre os réus na relação de consumo, em razão da responsabilidade objetiva desse tipo de relação. Pugna, assim, pela concessão de tutela de urgência, a fim de que sejam cessados os descontos das parcelas do empréstimo consignado contratado junto ao Banco Daycoval, bem como seja este réu impedido de inscrever o nome do autor no cadastro negativo de devedores. À inteligência do art. 300 do NCPC, o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico não haver elementos suficientes para a concessão do pedido de antecipação de tutela pretendido para cessar os descontos das parcelas de amortização junto ao banco Daycoval, conforme pretendido pelo autor, com base na alegação de fraude da Credbraz e demais rés. O autor alega que foi orientado pela Credbraz, atuando em estavelecimento das rés Maxter e Business, no sentido de contratar empréstimo no Banco Daycoval. Tudo para repassar esse valor recebido em mútuo com o Banco Daycoval às demais rés a título de investimento. Não se demonstrou qualquer liame mínimo entre o Banco Daycoval e as demais rés. Sem prova desse liame, não se pode impedir o Banco Daycoval de exercer o seu direito de mutuante porque o autor usou o valor mutuado para repassar às demais rés em investimento que se revelou fraudulento. Questionar a higidez do contrato de mútuo entre o autor e o Banco Daycoval exige a prova de participação do Banco Daycoval no golpe engendrado pelas demais rés. No caso em tela, a documentação acostada aos autos não foi capaz de comprovar o liame entre os réus no golpe de pirâmide financeira de que a parte autora alega ter sido vítima. Não houve comprovação mínima da participação de cada um dos réus no esquema fraudulento. No contrato de empréstimo consignado de ID 75269660 consta como correspondente bancário a Business Intermedia. Na emenda à inicial de ID 79129496, a parte autora alega que a justificativa para que tenha constado tal correspondente seria um substabelecimento com a Credbraz, autorizado pela resolução 3954/2011, do Banco Central do Brasil, pois não houve qualquer participação da Business Intermedia na contratação, a qual, segundo afirma, foi realizada no escritório da Credbraz. Ocorre que não há prova mínima de que a contratação ocorrera no lugar afirmado. Igualmente, não há qualquer demonstração de que o banco consignante ou seu correspondente bancário tenham participado do esquema fraudulento narrado nos autos. A parte autora não comprovou o alegado substabelecimento da Business Intermedia, a correspondente bancária, com a Credbraz, supostamente a empresa que encabeçou o golpe. Assim, sem qualquer demonstração da prática de ato fraudulento pela instituição financeira que firmou o contrato de empréstimo consignado com o autor, a comprovar que a avença está eivada de nulidade, não vislumbro verossimilhança do direito invocado de suspender o desconto das parcelas de amortização do mútuo contratado como Banco Daycoval. Tampouco o fato de se tratar de relação de consumo gera responsabilização automática da instituição financeira pelo simples fato de conceder o empréstimo, em grande parte utilizado no esquema. A responsabilidade objetiva exige conduta, dano e nexo causal. A parte autora não demonstrou conduta do Banco Daycoval que lhe tenha causado dano. Não demonstrou que o Banco ou seus prepostos tenham integrado o esquema fraudulento das demais rés alegado na inicial. Do mesmo modo, não demonstrou o nexo de causalidade entre a contratação do empréstimo consignado e a fraude de que foi vítima o autor. É dizer, não há comprovação mínima de que se trata de uma cadeia de consumo a atrair a responsabilidade objetiva do banco réu. Isso até pode ser demonstrado no decorrer da instrução probatória, mas, em sede de cognição sumária, para fins de concessão da tutela de urgência, não se vislumbra a hipótese. A rigor, o que o autor demonstrou foi que tomou um empréstimo no Banco Daycoval. Num segundo negócio, e independente do primeiro, utilizou o valor recebido nesse mútuo para investir em negócio oferecido pela ré Credbraz. Tal situação, a meu ver, por si só, não acarreta responsabilidade do Banco Daycoval por eventuais fraudes praticadas pelos demais réus. Isto posto, por ausência de quaisquer dos requisitos autorizadores da concessão da medida, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. O Agravante sustenta que foi vítima de fraude financeira praticada pela primeira Agravada (CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA) com a participação dos demais Agravados. Afirma que a primeira Agravada se apresentou como correspondente bancário do Agravado (BANCO DAYCOVAL S/A) e ofereceu empréstimo consignado cujo valor deveria ser transferido para a sua conta bancária para reinvestimento, com remuneração de 10%. Salienta que a primeira Agravada cumpriu o contrato por determinado período, mas em março de 2020 deixou de depositar a quantia referente às parcelas do empréstimo. Aduz que o terceiro Agravado é responsável solidário porque o empréstimo consignado somente foi concedido em razão da intermediação da primeira Agravada. Acrescenta que os contratos são interdependentes e que, ao obter cópia do contrato de empréstimo, verificou que a intermediação foi feita pela quarta Agravada (BUSINESS INTERMEDIADORA DE NEGOCIOS LTDA) com a qual não contratou. Requer a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento e impedir a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. Preparo recolhido (ID 23342127). É o relatório. Decido. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. (Novo Código de Processo Civil Comentado, RT, São Paulo, 2015, p. 312). É o que se verifica na espécie, tendo em vista que os descontos para pagamento do empréstimo contraído estão amparados no contrato de fls. 1/2 ID 23342700 celebrado entre o Agravante e o terceiro Agravado (BANCO DAYCOVAL S/A). Vale destacar que o valor do empréstimo foi depositado na conta corrente do Agravante e transferido para a primeira Agravada (fl. 1 ID 23342701), inexistindo, nessa etapa embrionária da relação processual, qualquer evidência de conluio do terceiro Agravado hábil a respaldar a sua responsabilidade solidária, na linha do que dispõem os artigos 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. À falta, pois, da probabilidade do direito, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intimem-se os Agravados para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator